Tribunal: TJSP
Processo: 1500037-21.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Roubo duplamente qualificado – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Negativa do réu apartada dos demais dados constantes dos autos – Qualificadoras autenticadas – Pena que demanda pontual reparo – Eleita a regência fechada ao início de cumprimento – Impossibilidade de imposição de regime mais brando

Ementa:
Roubo duplamente qualificado – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Negativa do réu apartada dos demais dados constantes dos autos – Qualificadoras autenticadas – Pena que demanda pontual reparo – Eleita a regência fechada ao início de cumprimento – Impossibilidade de imposição de regime mais brando ao réu – Recurso parcialmente provido.